Tribunal: TJDFT
Processo: 0750400-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0750400-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUE GOMES DOS SANTOS REIS, DEJANIRA GOMES DOS SANTOS REIS AGRAVADO: LETICIA LOPES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSUÉ GOMES DOS SANTOS REIS e outra contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por LETICIA LOPES DE OLIVEIRA, deferiu o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado na SML Trecho 07, do conjunto 01, chácara 81, Núcleo Rural Córrego do Bálsamo, Lago Norte/DF. Em suas razões recursais (ID 53810276), os agravantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar, até o julgamento final do agravo de instrumento, atos de constrição sobre o referido imóvel. No mérito, rogam pela reforma da decisão agravada para que seja desconstituída a penhora do imóvel e para que seja reconhecida a sua impenhorabilidade. Requerem ainda a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. Preliminarmente, embora indeferido no juízo de origem o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos ora agravantes, em decisão que não foi impugnada (ID 170919602 do processo referência), é admissível às partes renovar o pedido, pois se trata de matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Contudo, a despeito do mero pedido de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 7o do CPC, os agravantes não carrearam aos autos documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais. É admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada nas razões recursais, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intimem-se os executados agravantes para que colacionem aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a parte recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator